Tribunal: TJSP
Processo: 2174585-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão quanto ao pedido para que o agravado se abstivesse de contratar funcionários dos agravantes. Pedido que extrapola o objeto da lide originária. Não conhecimento.

Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.